Tribunal: TJES
Processo: 5002247-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002247-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAIKE DA COSTA IZABEL e outros
AGRAVADO: ESTILO VEICULOS EIRELI - ME e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002247-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: MAIKE DA COSTA IZABEL E OUTRO

AGRAVADOS: ESTILO VEICULOS EIRELI – ME E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MAIKE DA COSTA IZABEL E OUTRO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica (id 12682177 dos autos de origem), Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de cancelamento de contrato de compra e venda” (processo n. 5012999-30.2021.8.08.0012), indeferiu a antecipação de tutela requerida pelos Agravantes.

Pelas razões recursais id 2313511, aduzem os Agravantes, em síntese, que restaram comprovados os requisitos que autorizariam a rescisão liminar do contrato de compra e venda de veículo firmado com os Agravados, sobretudo porque, embora demonstrada sua devolução (do veículo), continuam sendo cobrados a adimplir o financiamento contratado.

Pelas contrarrazões id 2747817, a Agravada ESTILO VEICULOS EIRELI – ME pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Devidamente intimado (id 2717470), o Agravado BANCO PAN S.A. não se manifestou.

Pois bem.

Sustentam os Agravantes que o desfazimento do negócio firmado entre as partes restou suficientemente demonstrado. Contudo, não é o que se verifica de uma análise perfunctória dos autos.

Deve-se destacar que, do que se extrai da narrativa autoral, o veículo teria sido devolvido à Agravada em razão de se ter ocultado, quando da realização do negócio jurídico, a informação de que teria havido troca de seu motor original (do veículo), o que apenas teria sido descoberto após o automóvel apresentar defeito menos de 30 dias após a realização do negócio jurídico.

Nada obstante, muito embora as alegações autorais tenham arrimo na documentação colacionada à exordial, cuida-se de prova unilateralmente produzida, razão pela qual revela-se temerário o deferimento da antecipação de tutela neste momento processual.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Segundo as disposições do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão autoral é de rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento do veículo renault sandero, 2017/2018, cor branca, placa PPU7E34, renavam 01123181060 firmado com as requeridas em novembro/2021, em razão de alegado defeito apresentado no bem após a compra.

Pois bem.

Todavia, nesta fase inaugural não verifico documentos que evidenciem a probabilidade do direito alegado na inicial, motivos pelos quais passo a expor.

Inicialmente verifico que o contrato juntado no id 11161715 não se encontra assinado por qualquer das partes, bem como teria sido celebrado tão somente pelo primeiro requerente (Maike da Costa Izabel).

Nesse contexto, verifico ainda que não foi juntado cópia do contrato de financiamento junto a instituição financeira e os boletos anexados no id 11161724, foram emitidos no nome do segundo requerente (Antônio de Jesus Teixeira Pimentel), bem como que não há do referido documento elementos que possibilitem este juízo analisar a individualização do bem, ou seja, não há descrição do objeto do financiamento.

Outrossim, não há nos autos o suposto motivo de devolução do veículo, bem como do documento id 11161732, não há descrição do veículo a fim de viabilizar, de forma inequívoca, que o bem supostamente adquirido teria sido devolvido à compradora, ora primeira requerida.

Apesar de os requerentes afirmarem na petição inicial que “todos os defeitos apresentados pelo veículo desde sua compra, até o dia 25/11/2021, foram sanados às custas dos Requerentes, por meio de prestação de serviços de oficina mecânica nas proximidades de sua residência”, não cuidaram os requerentes de juntar quaisquer documentos de modo a corroborar suas alegações, comprovando a quantia despendida, os reparos necessários e os defeitos apresentados.

Constato ainda que na cópia do dossiê (id 11161717), o veículo descrito na inicial é de propriedade da primeira requerida, constando ainda registro de alienação fiduciária.

Ao que parece, após a celebração do negócio jurídico, os requerentes tomaram conhecimento de que o motor do veículo fora substituído e resolveram rescindir a compra e venda.

Em casos semelhantes, a jurisprudência vem se manifestando no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de negócio jurídico cumulada com indenização por perdas e danos. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo da autora. Compra e venda de veículo usado. Alegação de vício oculto. Necessidade de formação do contraditório. Existência de contratos coligados decorrentes do negócio jurídico principal. Valor da entrada pago com parcelamento de cartão de crédito e o restante por financiamento bancário. Pretensão de antecipação de tutela para rescisão liminar do contrato de compra e venda e suspensão da exigibilidade das parcelas do cartão de crédito e do financiamento do veículo. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou perigo de dano necessários para a concessão da medida liminar. Inteligência do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2277380-52.2021.8.26.0000; Ac. 15419288; Ribeirão Preto; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 22/02/2022; DJESP 24/02/2022; Pág. 2552) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA ANTECIPADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SUSPENSÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS PELA REVENDEDORA DO AUTOMÓVEL. VÍCIO OCULTO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. Constitui o instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, meio apto a permitir ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em via de serem molestados, e a sua outorga deve assentar-se na plausibilidade do direito substancial invocado pelo autor, verossimilhança do que foi arguido, impondo-se a necessidade de se ter uma aparência inconteste de que se trata da verdade real e, ainda, que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Mostra-se temerário suspender, nesta fase processual, o contrato de financiamento voluntariamente assinado pela parte agravante, vez que não se comprovou cabalmente a existência do alegado vício oculto no veículo objeto do financiado. Necessária maior dilação probatória acerca dos fatos alegados, não sendo prudente, neste momento processual, deferir a liminar pretendida. (TJMG; AI 2008221-66.2021.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 17/02/2022; DJEMG 18/02/2022) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Demanda ajuizada contra a revendedora e a instituição financeira. Alegação de vício oculto. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência que pretendia a suspensão das parcelas do financiamento. Recurso dos autores. Ausência de provas seguras a respeito dos alegados defeitos ocultos. Veículo, ademais, que já contava com 7 anos de uso, sendo previsível o surgimento de problemas relacionados ao desgaste natural. Questão que demanda dilação probatória. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJSC; AI 5052501-65.2021.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos; Julg. 27/01/2022) (grifo nosso)

Assim, em cognição sumária, verifico que inexiste elementos que comprovem o alegado vício no veículo e que houve devolução do mesmo em razão de tais vícios, motivo pelo qual a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do veículo se mostra temerária, ao menos nesta fase processual, o que demanda instauração de contraditório e dilação probatória. Ausente, portanto, os elementos previstos no artigo 300 do CPC.

Dessa forma, considerando o não preenchimento dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

(...)”

Deste modo, na esteira do entendimento já manifestado pelo Juízo
a quo
, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelos Agravantes.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002247-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: MAIKE DA COSTA IZABEL E OUTRO

AGRAVADOS: ESTILO VEICULOS EIRELI – ME E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes MAIKE DA COSTA IZABEL E OUTRO e Agravados ESTILO VEICULOS EIRELI – ME E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.